Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado/executado contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, afastando a suspensão do cumprimento de sentença e o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. O embargante alega omissões no acórdão quanto à exigência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença para expedição de precatório ou RPV, à suposta inexigibilidade do título executivo e ao risco de grave lesão à economia pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar pontos alegados pelo embargante, notadamente a exigência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença e a possibilidade de suspensão do levantamento de valores até a decisão definitiva da ação rescisória.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou detalhadamente todas as questões suscitadas pelo embargante, destacando que a impugnação ao cumprimento de sentença não é o meio adequado para desconstituir a coisa julgada e que a ação rescisória não recebeu efeito suspensivo, razão pela qual não há justificativa para suspender o cumprimento de sentença ou condicionar o levantamento de valores ao seu trânsito em julgado.
4. A jurisprudência do deste Tribunal é no sentido de que o simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, incluindo o levantamento de valores depositados.
5. O embargante busca rediscutir a matéria já analisada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, §12, 535, §3o, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024.